Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012995-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CEZAR VIANA DA SILVA - CPF: 005.451.371-52 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012995-13.2021.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JULIO CEZAR VIANA DA SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/102021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO EXISTENTE POSTERIOR A QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição existente é posterior a que está sendo discutida nestes autos, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte Recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385, do STJ, ao argumento de que há registro anterior no cadastro de inadimplentes, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), contrato 268820126, incluído em 10/08/2018; e
b)
indeferir o pedido de danos morais (Súmula 385/STJ). De outro lado, por via de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para este Juízo, ficando autorizada esta r. secretaria, desde já, à expedição de ofício ao órgão negativador, para que, sob pena de responsabilidade, proceda a baixa em definitivo do débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia à que está sendo discutida, já que a inscrição constante no extrato é posterior, sendo cabível o dano moral.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, argumentando ser necessário o afastamento da Súmula 385, do STJ, uma vez que a restrição existente é posterior a que está sendo discutida nestes autos.

Assim, não se tem dúvidas acerca do ato ilícito, havendo controvérsia somente quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

No extrato juntado com a inicial, observa-se a existência de 04 (quatro) restrições, a que está sendo discutida nos autos, e a que foi registrada em data posterior, nos seguintes valores e seguintes datas:

Ocorrencia

Disponibil.

Informante

Valor

03/09/2019

21/12/2020

PGE MT/IPVA E LICENC.

R$ 459,41

26/05/2019

21/10/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A

R$ 153,17

12/11/2018

21/12/2020

PGE MT/IPVA E LICENC.

R$ 557,76

10/08/2018

09/08/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A

R$ 202,78

06/02/2018

21/12/2020

PGE MT/IPVA E LICENC.

R$ 610,66

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte promovente, pois a restrição existente, de fato, é posterior a que está sendo discutida nestes autos.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não tem aplicabilidade no presente caso, sendo devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, não havendo inscrição preexistente legítima, de rigor a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de que seja incluída a indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021